Tribunal: CARF
Processo: 12219.010501/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01.03.2004 a 28.02.2006
MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2. Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
SÚMULA CARF No 4. Aplica-se a título de juros a Taxa Selic sobre débitos tributários administrados pela Secretária da Receita Federal, conforme termos da Súmula CARF no 4.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS (TERCEIROS). INCIDÊNCIA. Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a arrecadação e fiscalização das contribuições devidas a Terceiros (Entidades e Fundos).
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SEBRAE. RE-RG 635.682. A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae possui natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico e não necessita de edição de lei complementar para ser instituída.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. FNDE. SÚMULA STF. 732. RE-GR 660.933. É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424, de 1996
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (SAT). INCIDÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVISTAS EM LEI. O Poder Judiciário já se manifestou sobre o tema de que são constitucionais e legais as contribuições destinadas ao SAT. O percentual contributivo será aplicado de acordo com o tipo de atividade preponderante da empresa, que é aquela exercida pelo maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. EMPRESA URBANA. EXIGIBILIDADE. NATUREZA DE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. A contribuição para o INCRA, devida por empregadores rurais e urbanos, mesmo após a publicação das Leis 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, permanece plenamente exigível, não tendo sido extinta, conforme Súmula 516 do STJ, inclusive em relação às empresas dedicadas a atividades urbanas, especialmente por se tratar de contribuição de intervenção no domínio econômico devida por todas as empresas.
DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS EM SEPARADO POR PREVISÃO LEGAL. O recolhimento das contribuições sociais relativas ao décimo-terceiro salário deve ser efetuado em separado do mês de dezembro, bem como, as alíquotas devem ser aplicadas separadamente, devendo ser efetuado o recolhimento até o dia 20 de dezembro, nos termos do § 2o do art. 7o da Lei 8.620/93.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. O crédito decorrente de contribuições previdenciárias não integralmente pagas na data de vencimento será acrescido de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC a que se refere o artigo 13 da Lei 9.065/95, incidentes sobre o valor atualizado, nos termos do art. 161 do CTN c.c. art. 34 da Lei no 8.212/91, e de multa moratória na gradação detalhada pelo art. 35 da Lei no 8.212/91, todos de caráter irrelevável, seja qual for o motivo determinante da falta.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12219.010501/2010-16
ACÓRDÃO
2002-009.840 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELECTROCAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01.03.2004 a 28.02.2006
MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2. Súmula CARF no 2 - O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
SÚMULA CARF No 4. Aplica-se a título de juros a Taxa Selic sobre débitos
tributários administrados pela Secretária da Receita Federal, conforme
termos da Súmula CARF no 4.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
(TERCEIROS). INCIDÊNCIA. Compete à Secretaria da Receita Federal do
Brasil a arrecadação e fiscalização das contribuições devidas a Terceiros
(Entidades e Fundos).
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SEBRAE. RE-RG 635.682. A contribuição
destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas -
Sebrae possui natureza de contribuição de intervenção no domínio
econômico e não necessita de edição de lei complementar para ser
instituída.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. FNDE. SÚMULA
STF. 732. RE-GR 660.933. É constitucional a cobrança da contribuição do
salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal
de 1988, e no regime da Lei 9.424, de 1996
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (SAT). INCIDÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO
PREVISTAS EM LEI. O Poder Judiciário já se manifestou sobre o tema de que
são constitucionais e legais as contribuições destinadas ao SAT. O
percentual contributivo será aplicado de acordo com o tipo de atividade
preponderante da empresa, que é aquela exercida pelo maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.840 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12219.010501/2010-16
2
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. EMPRESA URBANA. EXIGIBILIDADE.
NATUREZA
DE
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. A contribuição para o INCRA,
devida por empregadores rurais e urbanos, mesmo após a publicação das
Leis 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, permanece plenamente
exigível, não tendo sido extinta, conforme Súmula 516 do STJ, inclusive em
relação às empresas dedicadas a atividades urbanas, especialmente por se
tratar de contribuição de intervenção no domínio econômico devida por
todas as empresas.
DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. RECOLHIMENTO
DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS EM SEPARADO POR PREVISÃO LEGAL. O
recolhimento das contribuições sociais relativas ao décimo-terceiro salário
deve ser efetuado em separado do mês de dezembro, bem como, as
alíquotas devem ser aplicadas separadamente, devendo ser efetuado o
recolhimento até o dia 20 de dezembro, nos termos do § 2o do art. 7o da
Lei 8.620/93.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. O crédito decorrente de
contribuições previdenciárias não integralmente pagas na data de
vencimento será acrescido de juros de mora equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC a que se refere o artigo
13 da Lei 9.065/95, incidentes sobre o valor atualizado, nos termos do art.
161 do CTN c.c. art. 34 da Lei no 8.212/91, e de multa moratória na
gradação detalhada pelo art. 35 da Lei no 8.212/91, todos de caráter
irrelevável, seja qual for o motivo determinante da falta.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecer das questões afetas às alegadas
inconstitucionalidades e violação a princípios constitucionais. Na parte conhecida, rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.840 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12219.010501/2010-16
3
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rafael de Aguiar Hirano,
André Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Carlos
Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte identificado em epígrafe, no
montante de R$ 4.440.567,50 (Quatro milhões, quatrocentos e quarenta mil, quinhentos e
sessenta e sete reais e cinquenta centavos), consolidado em 29/03/2006 compreendendo as
contribuições devidas pela empresa, referentes a valores pagos a seus segurados empregados e
contribuintes individuais. O lançamento comporta a parte patronal, e ainda o financiamento de
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho, inclusive com os acréscimos da alíquota adicional incidente sobre a
remuneração dos empregados sujeitos a atividades nocivas.
Constam ainda, valores devidos a terceiros diversos.
Notificado contribuinte apresentou sua impugnação tempestivamente.
O lançamento foi julgado procedente, conforme DECISÃO-NOTIFICAÇÃO/DN n°
21.424.4/0506/2006 em acórdão com a seguinte ementa:
TERCEIROS. O INSS poderá arrecadar e fiscalizar, as contribuições por lei devidas a
terceiros.
SAT: Por tratar-se de uma empresa de metalurgia, deverá recolher o SAT sob o
grau de risco grave, ou seja 3%;
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO: O décimo terceiro salário integra o salário de
contribuição.
SELIC. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS,
incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atrasoficam
sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia-SELIC.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/06/2006, o sujeito passivo
interpôs, em 31/07/2006, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.840 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12219.010501/2010-16
4
a) a natureza da contribuição previdenciária é de tributo e como tal deve sujeitar-
se aos princípios do art. 153, § 2 a da CF de 1967, art. 146 da CF. de 1988 e do
art. 97 do CTN, mas que a decisão recorrida não se manifestou sobre esse ponto
especificamente, mas unicamente efetuou um raciocínio - também equivocado -
quanto à incidência da Lei 8.212/91 para estabelecimento das normas de
decadência o que leva a sua nulidade;
b) Possibilidade
de análise pela autoridade administrativa da questão constitucional;
c) o Fisco vem cobrando Contribuição previdenciária a maior, uma vez que o seu
prazo de recolhimento foi alterado de forma ilegal e inconstitucional no
passado, e esta ilegalidade permanece até a presente data;
d) flagrante a ilegalidade e inconstitucionalidade desta contribuição indireta ao
SEBRAE, criada a revelia dos mandamentos constitucionais.
e) A contribuição ao INCRA é inconstitucional;
f) A cobrança do SAT e do salário educação são inconstitucionais;
g) A incidência do INSS sobre o 13 salário é ilegal;
h) É inconstitucional a cobrança da previdência social sobre os valores pagos a
administradores, autônomos e avulsos.
i) Houve irregular apuração da contribuição incidente sobre o Pró-Labore que não
obedeceu ao teto de contribuição;
j) A cobrança da Taxa SELIC é ilegal;
k) A multa de mora é confiscatória.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais em razão da aplicação da Súmula CARF n. 2, segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.840 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12219.010501/2010-16
5
O litígio recai sobre as contribuições devidas pela empresa, referentes a valores
pagos a seus segurados empregados e contribuintes individuais. O lançamento comporta a parte
patronal, e ainda o financiamento de benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, inclusive com os
acréscimos da alíquota adicional incidente sobre a remuneração dos empregados sujeitos a
atividades nocivas.
Constam ainda, valores devidos a terceiros diversos.
Inicialmente, sobre a aplicação da Taxa Selic, deixo de tecer maiores considerações
tendo em vista o disposto na Súmula CARF n° 4, com efeito vinculante em relação à Administração
Tributária Federal:
Súmula CARF n° 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Em sede de preliminar alega o contribuinte a nulidade do lançamento, uma vez que
não teria sido reconhecida a aplicação dos princípios estabelecidos do art. 153, 2a da CF de 1967,
art. 146 da CF de 1988 e do art. 97 do CTN.
Entretanto, razão não lhe assiste, pois, como bem explicado na decisão de piso, não
cabe ao julgador administrativo a apreciação das inconstitucionalidades alegadas pelo
contribuinte.
Apenas para um melhor esclarecimento sobre o assunto, transcreve-se o dispositivo
que rege a matéria no processo administrativo fiscal. Prescreve o art. 59 do Decreto 70235/72
com a nova redação dada pela Lei 8748/93:
Art. 59 - São nulos:
I­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II­ os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa;
Por conseguinte, considera-se nulo o ato, se praticado por pessoa incompetente ou
com preterição do direito de defesa, não tendo se caracterizado quaisquer das situações, pois não
se põe em dúvida a competência do autor, nem há que se falar em preterição do direito de defesa,
vez que os fatos apurados foram descritos com o respectivo enquadramento legal, e levados ao
conhecimento, da autuada, levando a mesma a defender-se plenamente através da peça
impugnatória acostada aos autos não há de se falar em nulidade.
Assim rejeito a preliminar.
Das Contribuições destinadas ao SAT
Quanto a argumentação da inconstitucionalidade/ilegalidade da cobrança da
contribuição para o Seguro de Acidente de Trabalho (SAT), tal tese não será acatada, pois o
Supremo Tribunal Federal (STF) já pacificou a matéria no julgamento do RE 343.446-SC, Relator
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.840 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12219.010501/2010-16
6
Ministro Carlos Velloso. Assim, entendeu o STF que a exigência da contribuição para o custeio do
SAT, por meio das Leis nos 7.787/1989 e 8.212/1991, é constitucional e declarou que a delegação
ao Poder Executivo – para regulamentação dos conceitos de “atividades preponderante” e “grau
de risco leve, médio e grave” – tem amparo constitucional.
Transcreve-se a ementa do RE 343.446-SC:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE
ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II,
redação da Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, §
4o; art. 154, II; art. 5o, II; art. 150, I I. - Contribuição para o custeio do Seguro de
Acidente do Trabalho - SAT: Lei 7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II:
alegação no sentido de que são ofensivos ao art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da
Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade de observância da técnica
da competência residual da União, C.F., art. 154, I.
Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o
SAT.
II. - O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso
que o art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos
desiguais.
III. - As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente,
todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato
de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade
preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao
princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art.
150, I. (g.n.)IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de
inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso
constitucional.
V. - Recurso extraordinário não conhecido.
Ainda o Relator desse RE 343.446-SC registrou que: “(...) o regulamento não pode
inovar na ordem jurídica, pelo que não tem legitimidade constitucional o regulamento “praeter
legem”. Todavia, o regulamento delegado ou autorizado ou “intra legem” é condizente com a
ordem jurídico-constitucional brasileira”.
Constata-se no DAD - Discriminativo Analítico do Débito, que além das
contribuições devidas ao Seguro Acidente de Trabalho- SAT sob a alíquota de 3 % consta ainda que
sobre parte dos funcionários incide também a alíquota de 6% de RAT, adicional de riscos
ambientais no trabalho, que proporciona aos segurados sujeitos aos mesmos, aposentadoria aos
25 anos de serviço, o que já é um forte indício do grau de risco da empresa.
Considerando-se que se trata de uma empresa de produção de peças fundidas de
ferros e aço, ou seja, uma metalúrgica, está correto o código Cnae aplicado ( 27.51.0) que exige
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.840 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12219.010501/2010-16
7
grau de risco grave. Esta informação consta inclusive no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica,
conforme tela de fls. 89, obtida através do site da Receita Federal.
Portanto, mostra-se correto o lançamento.
Contribuição ao INCRA de Empresas Urbanas
Questiona a Recorrente a legalidade da cobrança da contribuição ao INCRA. Isto
porque a considera indevida no seu caso, vez que desenvolve atividade fora do campo de
incidência que, ao seu analisar, se destina apenas as atividades rurais, bem como por não ser
beneficiada com tal contribuição e não fazer parte da categoria interessada.
Pois bem. A temática já restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, a teor
da Súmula n.o 516 do STJ, nestes termos:
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA (Decreto-Lei
n.o 1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas
Leis no 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com
a contribuição ao INSS. (Súmula 516, DJe 02/03/2015)
Ora, é pacífico que a contribuição para o INCRA, devida por empregadores rurais e
urbanos, mesmo após a publicação das Leis 7.787/89, 8.212/1991 e 8.213/1991, permanece
plenamente exigível, não tendo sido extinta, conforme já sumulado pelo STJ, inclusive em relação
às empresas dedicadas a atividades urbanas, especialmente por se tratar de contribuição de
intervenção no domínio econômico devida por todas as empresas.
Naqueles precedentes do STJ se destacou que a natureza da contribuição ao INCRA
é diversa da natureza das contribuições incidentes sobre a folha de salários, de modo que se trata
de contribuição de intervenção no domínio econômico, uma contribuição especial atípica, com
finalidade de promover a reforma agrária, através de projetos e programas vinculados à reforma
agrária e suas atividades complementares, por opção legislativa. Logo, a contribuição destinada ao
INCRA não foi extinta, nem com a Lei n.o 7.787/1989, nem pela Lei n.o 8.212/1991, tampouco pela
Lei n.o 8.213/1991, ainda estando em pleno vigor. Ora, a supressão da exação para o FUNRURAL
(ou a supressão da parcela de custeio do Prorural) pela Lei n.o 7.787/1989 e a unificação do
sistema de previdência através da Lei n.o 8.212/1991 ou a extinção da Previdência Rural com a
unificação dos regimes de previdência na forma da Lei n.o 8.213/1991 não provocou qualquer
alteração na parcela destinada ao INCRA.
Aliás, a Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial n.o 977.058/RS, da
relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido à sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil
(recursos repetitivos), publicado no DJe de 10/11/2008, Tema/Repetitivo n.o 83, firmou
entendimento de que “A parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) - destinada ao INCRA não foi
extinta pela Lei 7.787/1989 e tampouco pela Lei 8.213/1991.”
Lado outro, o fato de a contribuição para o INCRA não ter referibilidade direta na
atividade econômica do recorrente (empresa urbana) não resulta na exclusão da exigência, pois a
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.840 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12219.010501/2010-16
8
referibilidade direta não é elemento constitutivo das contribuições de intervenção no domínio
econômico.
SEBRAE, SESI e SENAI.
No que toca à contribuição destinada ao SEBRAE, a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal já pacificou o entendimento da desnecessidade de referibilidade direta entre a
exação e a contraprestação direta em favor do contribuinte, ou seja, é irrelevante não ser micro e
pequena empresa, conforme decidido no julgamento do RE 635.682, com repercussão geral, a
definir o Tema 227:
TEMA - Reserva de lei complementar para instituir contribuição destinada ao
SEBRAE.
TESE: A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas - Sebrae possui natureza de contribuição de intervenção no domínio
econômico e não necessita de edição de lei complementar para ser instituída.
DESCRIÇÃO: Agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu
recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 146, III, a; 154, I; e 195,
§ 4o; da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, do art. 8o, § 3o, da Lei
no 8.029/90, que instituiu a contribuição destinada ao SEBRAE..
“EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Contribuição para o SEBRAE.
Desnecessidade de lei complementar. 4. Contribuição para o SEBRAE. Tributo
destinado a viabilizar a promoção do desenvolvimento das micro e pequenas
empresas.
Natureza jurídica: contribuição de intervenção no domínio econômico. 5.
Desnecessidade de instituição por lei complementar. Inexistência de vício formal
na instituição da contribuição para o SEBRAE mediante lei ordinária. 6.
Intervenção no domínio econômico. É válida a cobrança do tributo
independentemente de contraprestação direta em favor do contribuinte. 7.
Recurso extraordinário não provido. 8. Acórdão recorrido mantido quanto aos
honorários fixados.” (RE 635.682/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em
25/4/2013, acórdão publicado no DJe de 24/5/2013).
Enquanto contribuição de intervenção no domínio econômico, afasta-se a alegação
de bis in idem ou bitributação em relação à contribuição previdenciária sobre folha.
Quanto à alegação de as contribuições para o SESI, SEBRAE e SENAI serem
inconstitucionais em razão de o art. 149 da Constituição não estruturar a regra-matriz das
contribuições de intervenção no domínio econômico, reitere-se que o presente colegiado é
incompetente para apreciar a constitucionalidade ou não das contribuições em questão (Decreto
n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Por fim, destaque-se que no julgamento do RE-RG 603624 em 23/09/2020 (Tema
325 - Subsistência da contribuição destinada ao SEBRAE, após o advento da Emenda Constitucional
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.840 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12219.010501/2010-16
9
no 33, de 2001) definiu-se a tese: "As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com
fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001".
Do Salário-educação.
Toda a argumentação da empresa recorrente cai por terra diante da tese definida
no RE-RG 660933:
TEMA 518 - Compatibilidade da contribuição destinada ao custeio da educação
básica com as Constituições de 1969 e de 1988; Tese:
TESE: Nos termos da Súmula 732 do STF, é constitucional a cobrança da
contribuição do salário-educação.
DESCRIÇÃO: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 212, § 5o, da
Constituição Federal, e do art. 25 do ADCT, a compatibilidade, ou não, da
cobrança da contribuição do salário-educação, nos termos do Decreto-Lei
1.422/75 e dos Decretos 76.923/75 e 87.043/82, com as Constituições de 1969 e
de 1988, e, se compatível, qual a alíquota aplicável, anteriormente ao regime
jurídico implementado pela EC 14/96, regulamentado pela Lei 9.424/96 e pela
Medida Provisória 1.565/98.
Ementa: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CUSTEIO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. COBRANÇA NOS TERMOS DO DL 1.422/1975 E DOS
DECRETOS 76.923/1975 E 87.043/1982.
CONSTITUCIONALIDADE SEGUNDO AS CARTAS DE 1969 E 1988.
PRECEDENTES. Nos termos da Súmula 732/STF. é constitucional a cobrança da
contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a
Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996. A cobrança da
exação, nos termos do DL 1.422/1975 e dos Decretos 76.923/1975 e 87.043/1982
é compatível com as Constituições de 1969 e 1988. Precedentes. Repercussão
geral da matéria reconhecida e jurisprudência reafirmada, para dar provimento ao
recurso extraordinário da União. (RE 660933 RG, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Tribunal Pleno, julgado em 02/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe037 DIVULG 22-02-2012 PUBLIC 23-02-2012)
Tendo em vista que quanto ao mais a recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na sua impugnação, nos termos do art. 114, § 12o,
I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
Quanto ao vencimento das obrigações previdenciárias:
Consideremos inicialmente que o período abrangido por este lançamento se inicia
em março de 2004. A última mudança na data de vencimento das obrigações
previdenciárias patronais ocorreu com a Medida Provisória 598/94 transformada
na Lei 9.063/95., posteriormente substituída pela redação contida na lei 9.876/99,
que, no entanto, não alterou a data de recolhimento, a seguir transcrita:
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.840 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12219.010501/2010-16
10
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n°8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a:
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea anterior, a contribuição a
que se refere o inciso IV do art. 22, assim como as contribuições a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a
seu serviço, até o dia dois do mês seguinte ao da competência; (Redação dada
pela Lei n"9.876. de 26.11.99)
Como se observa, as alterações estão seguindo o que diz a lei.
Alega que as reduções ocorridas, trouxeram prejuízo ao contribuinte por causa da
inflação. Este argumento, está no mínimo desatualizado, uma vez que desde
1995, ou seja, há mais de dez anos, a moeda nacional se encontra estabilizada,
tanto que a correção monetária deixou de existir desde então.
Como se vê acima, as mudanças atualmente em vigor, já o estavam muito antes
do período a que se refere o presente lançamento.
(...)
Quanto às contribuições recolhidas para Terceiros:
As contribuições para terceiros são definidas como contribuições destinadas a
entidades de serviço social autônomas e fundos, as quais, por força de convênio,
conforme prescreve o artigo 94 da Lei 8.212/91, o INSS se incumbe de arrecadar e
repassar.
Art. 94. O Instituto Nacional do Seguro Social-INSS poderá arrecadar e fiscalizar,
mediante remuneração de 3,5% do montante arrecadado, contribuição por lei
devida a terceiros, desde que provenha de empresa, segurado, aposentado ou
pensionista a ele vinculado, aplicando-se a essa contribuição, no que couber, o
disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei n" 9.528. de 10.12.97) (Vide Medida
Provisória n" 258. de 2005)
Ao INSS, portanto, compete arrecadar tais contribuições, determinadas em
função do código FPAS, sendo que às empresas compete recolhê-las de acordo
com sua atividade econômica. O enquadramento é feito conforme estabelecido
no artigo 577 da CLT, que trata da contribuição sindical.
Consta no relatório fiscal de fls. 34 que a empresa, enquadrada no FPAS 507-0,
por tratar-se de uma indústria, deve contribuir com a alíquota de 5,8% ou seja:
Salário Educação (2,5%) INCRA ( 0,2%) SENAI (1,0%) SESI (1,5%) e SEBRAE ( 0,6%)
(...)
Com relação à recepção das legislações referentes às contribuições devidas a
terceiros pela Constituição Federal de 1988, destacamos que o art. 240 da
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.840 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12219.010501/2010-16
11
Constituição Federal ressalvou que, além das contribuições previstas no art. 195,
do mesmo diploma legal, é possível a cobrança de contribuições compulsórias dos
empregadores sobre a folha de salários, que seriam destinadas a entidades
privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema
sindical.
Art. 240. Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais contribuições
compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades
privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema
sindicai Tal entendimento foi extraído dos julgados que ora transcrevemos:
(...)
Quanto à cobrança de Décimo Terceiro Salário:
A inclusão dos valores pagos pela empresa a seus empregados a título de décimo
terceiro no salário de contribuição, encontra-se prevista no artigo 28, § 7 o da Lei
8.212/91 adiante transcrito e regulamentado pelo artigo 214, § 6 o do Decreto
3.048/99.
28: Entende-se como salário de contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei n"9.528. de 10.12.97) (...)
§ 7o O décimo-terceiro salário (gratificação natalina) integra o salário-de-
contribuição, exceto para o cálculo de benefício, na forma estabelecida em
regulamento. (Redação dada pela Lei n° 8.870, de 15.4.94)
O Superior Tribunal de Justiça assim tem se manifestado acerca da legitimidade
da incidência de contribuição previdenciária sobre os pagamentos efetuados a
título de Gratificação Natalina (13° Salário):
TRIBUTARIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS EMPREGADORES. ARTS. 22 E
28 DA LEI N.° 8.212/91. SALÁRIO.
SALÁRIO-MA TERNIDADE. DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO.
ADICIONAIS DE HORA-EXTRA, TRABALHO NOTURNO, INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE. NATUREZA SALARIAL PARA FIM DE INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PREVISTA NO ART. 195, I, DA
CF/88. SÚMULA 207 DO STF. ENUNCIADO 60 DO TST.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.840 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12219.010501/2010-16
12
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que a
contribuição previdenciária incide sobre o total das remunerações pagas aos
empregados, inclusive sobre o 13" salário e o salário-maternidade (Súmula n. °
207/STF).
2. Os adicionais noturno, hora-extra, insalubridade e periculosidade possuem
caráter salarial. Iterativos precedentes do TST (Enunciado n. ° 60).
3. A Constituição Federal dá as linhas do Sistema Tributário Nacional e é a regra
matriz de incidência tributária.
4. O legislador ordinário, ao editar a Lei n.° 8.212/91, enumera no art. 28, § 9°,
quais as verbas que não fazem parte do salário-de-contribuição do empregado, e,
em tal rol, não se encontra a previsão de exclusão dos adicionais de hora-extra,
noturno, de periculosidade e de insalubridade.
Recurso conhecido em parte, e nessa parte, impróvido." ('Origem: STJ -Classe:
RESP - 486697.Processo: 200201707991 UF: PR. Relatora:
Denise Arruda. Fonte: DJ Data: 17/12/2004, Pag. 420 )
A Constituição Federal também traz a obrigatoriedade uma vez que é entendido
como um ganho habitual como consta no art. 201, § 11°: "Os ganhos habituais do
empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de
contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios nos casos e
na forma da lei." A legalidade da incidência j á não comporta questionamentos,
uma vez que conta com ampla base legal e considerando-se ainda que deixou de
ser uma liberalidade patronal, e principalmente pela sua natureza fracionária em
caso de demissão do empregado.
Pelo exposto, constata-se que não há como ser afastada a obrigatoriedade da
contribuição previdenciária sobre o 13° salário, uma vez que determinada por lei
que se encontra em plena vigência.
Quanto aos valores devidos sobre pagamentos a autônomos e dirigentes:
Lembremos novamente que nesta NFLD estão sendo cobradas importâncias
decorrentes de pagamentos efetuados a autônomos e dirigentes a partir da
competência março de 2004.
Quanto à alegação de que a Lei Complementar 84/96 ser inconstitucional,
lembramos que ela vigorou até fevereiro de 2000.
Em relação às contribuições devidas pela empresa incidentes sobre remunerações
pagas a administradores e autônomos, cabe salientar que no presente caso, está
NFLD 35.847.672-0 se refere apenas à alíquota de 20 % que é obrigação da
empresa, e incide sobre o total das remunerações ( sem limite) e em
cumprimento ao artigo 22 inciso III da Lei 8.212/91:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de: (Vide Lei n° 9.317, de 1996)
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.840 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12219.010501/2010-16
13
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei n°9.876. de 26.11.99)
Quanto à antiga contribuição, sob responsabilidade do próprio
administrador/autônomo atualmente denominados contribuintes individuais, por
obrigação da lei 9.876/99 passou a ser retida pela empresa sob a alíquota de 11%
, respeitando o teto do salário de contribuição e está lançada em outra NFLD de
número 35.847.671-2, conforme previsto no artigo 28 inciso III da Lei 8.212:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo a que se refere o § 5 a . (Redação dada pela Lei n°
9.876. de 26.11.99) (g.n)
A obrigação da empresa reter a contribuição do contribuinte individual e recolher
está contida no artigo 4 o da lei 10.666 de 08.05.03:
Art. 4° Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e
a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o
dia dois do mês seguinte ao da competência.
Como se vê, está correto o lançamento fiscal.
Quanto à alegação de que a mesma base de cálculo é utilizada pela legislação do
Imposto de Renda e do Imposto Sobre Serviços - 1SS, repetimos, este não é o foro
adequado para tais indagações.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo as alegações de inconstitucionalidades e violação a princípios. Na parte conhecida,
por rejeitar a preliminar de nulidade e no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 255
DF CARF MF
Original